Tribunal: TJMT
Processo: 1042363-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042363-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI No 6.830/80. TEMA 392 DO STJ. PROCESSOS EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. TUMULTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal no 1055115-82.2020.8.11.0041, que, a requerimento do ente exequente, determinou a reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado, elegendo referido feito como processo piloto, com fundamento no art. 28 da Lei no 6.830/80.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou a reunião de múltiplas execuções fiscais atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais previstos no art. 28 da Lei de Execução Fiscal e aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 392, especialmente quanto à exigência de que os processos se encontrem em fases processuais análogas e à conveniência da unidade da garantia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei no 6.830/80 constitui faculdade do magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à observância dos princípios da racionalidade, celeridade e economia processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 392 (REsp 1.158.766/RJ), exige, entre outros requisitos, que os processos a serem reunidos tramitem em fases processuais análogas, sob pena de inviabilizar a centralização.

5. No caso concreto, foram reunidos processos extintos, suspensos, pendentes de citação, com embargos à execução conclusos para sentença e com incidentes processuais próprios, o que evidencia manifesta heterogeneidade procedimental e risco de tumulto processual.

6. A centralização dos feitos em processo piloto, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A reunião de execuções fiscais prevista no art. 28 da Lei no 6.830/80 exige que os processos tramitem em fases processuais análogas e que haja efetiva conveniência da unidade da garantia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV e LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 8o; Lei no 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 22.09.2010 (Tema 392); STJ, Súmula no 189; TJMT, AI no 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.09.2024; TJMT, AI no 1015029-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1055115-82.2020.8.11.0041, que determinou a reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas em face do executado, elegendo o referido feito como processo piloto, com fundamento no artigo 28 da Lei 6.830/80.

Na origem, o Juízo acolheu requerimento formulado pelo ente exequente e determinou a reunião de diversas execuções fiscais ajuizadas em face do executado, elegendo o processo n. 1055115-82.2020.8.11.0041 como feito piloto para a condução centralizada dos atos executórios.

A decisão fundamentou a medida no artigo 28 da Lei 6.830/80, ao reconhecer a identidade das partes, a competência do juízo para todos os feitos indicados e a inexistência de atos expropriatórios efetivados, consignando que os processos se encontravam em situação processual análoga, notadamente na fase de pesquisa de bens, o que permitiria a centralização sem prejuízo à defesa ou risco de tumulto processual.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais e jurisprudenciais para a reunião das execuções fiscais, ao argumento de que os processos indicados se encontram em fases procedimentais distintas.

Afirma a existência de execuções extintas, suspensas, pendentes de citação, com embargos à execução conclusos para sentença e com incidentes processuais próprios, o que inviabilizaria a centralização dos feitos.

Alega, ainda, que a heterogeneidade procedimental acarretaria tumulto processual, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da duração razoável do processo, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 566.

Ao final, requer a reforma da decisão para restabelecer a tramitação individual de cada execução fiscal (id. 331394875).

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão impugnada. Sustenta o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, com destaque para a identidade das partes, a competência do juízo e a conveniência da centralização, a qual promoveria maior racionalidade, celeridade e eficiência na satisfação do crédito tributário, sem prejuízo ao exercício da defesa (id. 338121893).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que determinou a reunião de diversas execuções fiscais atendeu aos requisitos estabelecidos no art. 28 da Lei no 6.830/80 e aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 392 (REsp 1.158.766/RJ).

A agravante sustenta que a reunião dos processos não atenderia aos requisitos fixados pela legislação e pela jurisprudência, pois os feitos listados pelo exequente se encontrariam em fases substancialmente distintas, havendo execuções extintas, suspensas, sem citação, com embargos conclusos para sentença e com incidentes autônomos pendentes de análise.

O agravado, por sua vez, defende que a decisão que determinou a reunião dos feitos atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos pela legislação e jurisprudência, argumentando que todos os processos se encontrariam em situação análoga, mais especificamente na fase de pesquisa de bens à garantia da obrigação.

Com razão, contudo, a agravante.

O art. 28 da Lei n. 6.830/80 estabelece que
"o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor".
A norma confere ao magistrado uma faculdade discricionária, devendo ser exercida em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil e do art. 37, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 392 dos recursos repetitivos (REsp 1.158.766/RJ), consolidou os requisitos para a reunião de execuções fiscais, estabelecendo que são necessários: (i) identidade de partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes; (iii) que os feitos estejam em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo; e (v) conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor.

Conforme destacado no referido precedente:

"3. A reunião de processos executivos fiscais contra o mesmo devedor, prevista no art. 28, da Lei 6.830/80, pressupõe: (i) identidade de partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02.5.2000); (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

(...) 7. Ao revés, a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. (...)

9. In casu, restou assentada, no voto condutor do acórdão recorrido, a inobservância aos requisitos autorizadores da cumulação de demandas executivas, verbis: 'O julgador de piso fundamentou sua decisão no fato de que o número excessivo de executivos fiscais, em fases distintas, importará em tumulto no processamento dos mesmos, verbis: 'Tendo em vista o número excessivo de executivos fiscais com fases distintas, conforme informação de fl. 37/44, indefiro o pedido de reunião dos feitos pela dificuldade que causaria ao processamento dos mesmos.' Não há qualquer demonstração, por parte da exequente, de que todas as ações se encontram na mesma fase procedimental, de modo que, em juízo de cognição sumária, se afigura correta a decisão do magistrado.'

(STJ - REsp 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 8.9.2010, DJe 22.9.2010).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 28 DA LEI 6.830/80 – PROCESSOS COM IDENTIDADE DAS PARTES E FASES DISTINTAS – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.158.766/RJ – TEMA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, assim como do posicionamento firmado no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em uma faculdade atribuída ao magistrado nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos. 2. Ausentes os requisitos necessários para a reunião das execuções fiscais, consoante art. 28 da Lei n° 6.830/80 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.158.766/RJ, revela-se injustificada a medida determinada pelo juízo singular. 3. Recurso provido".

(N.U 1018483-44.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024, DJE 10.9.2024).

(...) 3. A norma do art. 28 da L. 6.830/1980 confere ao juízo discricionariedade técnica para ordenar a reunião de execuções, condicionada à conveniência da unidade da garantia executiva e à observância dos princípios da racionalidade procedimental.

4. As execuções em análise tramitam em fases processuais distintas — uma suspensa por acordo, outra com prescrição reconhecida e em grau recursal, e a terceira em fase de exceção de pré-executividade — o que inviabiliza a reunião sem risco de tumulto processual. (...)

Tese de julgamento: 'A reunião de execuções fiscais contra os mesmos devedores pressupõe a existência de fases processuais análogas e viabilidade técnica, não se justificando quando constatada a diversidade de estágios procedimentais que possa comprometer a ordem processual.'

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 8o; L. 6.830/1980, art. 28".

(N.U 1015029-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025).

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também adota idêntico entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REUNIÃO DE FEITOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR - ART. 28 DA LEI No 6.830/80 - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO - RECURSO ESPECIAL No 1.158.766/RJ - FASES PROCESSUAIS DISTINTAS - INEXISTÊNCIA DE CONVENIÊNCIA - TUMULTO PROCESSUAL - DESCABIMENTO DA MEDIDA - OFERTA DE BENS EM GARANTIA - ANÁLISE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei no 6.830/80, bem ainda do posicionamento firmado pelo STJ no Recurso Especial no 1.158.766/RJ, a reunião de feitos executórios consiste em faculdade atribuída ao magistrado, nas hipóteses em que houver: i) identidade de partes; ii) requerimento formulado por uma delas; iii) constatação de que todos os processos encontram-se em fases processuais análogas; iv) competência do mesmo Juízo para o julgamento de todas as ações; v) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos. 2. Considerando que os feitos executivos se encontram em fases processuais distintas, não se justifica a reunião das execuções, o que implicaria em verdadeiro tumulto processual, comprometendo a regular marcha dos processos.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154115-4/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, j. 7.3.2023, DJE 9.3.2023).

No caso concreto, verifico que a decisão agravada determinou a reunião de processos que se encontram em estágios processuais manifestamente incompatíveis entre si.

Conforme demonstrado pela agravante, o processo eleito como piloto (no 1055115-82.2020.8.11.0041) se encontra vinculado aos Embargos à Execução no 1014186-36.2022.8.11.0041, já instruídos e em fase avançada de análise, enquanto outros feitos indicados pelo Município ainda aguardam citação ou sequer possuem relação processual regularmente constituída.

A heterogeneidade é ainda mais evidente quando se constata que foram incluídos na reunião: o processo no 1050287-43.2020.8.11.0041, que já se encontra extinto (Id 331394891), não comportando qualquer atividade executiva; o processo no 1014263-79.2021.8.11.0041, suspenso em razão dos Embargos à Execução no 1038118-19.2023.8.11.0041, estes já conclusos para sentença; processos em fase inicial, como os de no 1028216-08.2024.8.11.0041, 1034805-16.2024.8.11.0041 e 1004886-45.2025.8.11.0041, ainda pendentes de citação (Id 331394875); e execuções com incidentes próprios já instaurados, como exceções de pré-executividade e penhoras individualizadas, a exemplo dos autos no 1051191-24.2024.8.11.0041, 1068916-26.2024.8.11.0041, 1078809-41.2024.8.11.0041 e 1078824-10.2024.8.11.0041 (Id 331394875).

Tal cenário revela flagrante desrespeito ao requisito da similitude de fases processuais, essencial à viabilidade da reunião pretendida. A coexistência de processos extintos, suspensos, sem citação, com embargos conclusos e com exceções pendentes impede o tratamento processual uniforme, comprometendo a organicidade da marcha executiva.

Ainda que o art. 28 da Lei de Execução Fiscal signifique uma faculdade do juiz a ser exercida sob critérios objetivos de racionalidade, ter processos já extintos, outros sem citações e outros já com incidentes próprios comprova que o requisito posto pelo Superior Tribunal de Justiça não foi cumprido.

A decisão agravada afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que determina que todos os incidentes processuais sejam decididos exclusivamente no processo piloto, sem considerar que muitos desses feitos já se encontram em fases decisórias distintas.

Além disso, a reunião determinada impõe a paralisação de processos que já se encontravam em fase final, retarda a solução de embargos conclusos para sentença e impõe retrocesso procedimental a feitos avançados, contrariando o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, observo que alguns dos autos possuem penhoras específicas já formalizadas, enquanto outros processos não contam com qualquer garantia constituída, ante a ausência de citação, havendo ainda feitos com constrições próprias e individualizadas, vinculadas exclusivamente àquele processo.

Verifico, portanto, que a decisão agravada exorbitou os limites do art. 28 da Lei de Execução Fiscal e não observou os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 392.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que cada execução fiscal prossiga em sua respectiva tramitação, com observância do devido contraditório e da autonomia das defesas, sem ônus às partes.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026